Tribunal: TJPA
Processo: 0002578-50.1999.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002578-50.1999.8.14.0051

RECORRENTE: RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121,
CAPUT,
DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES.
1
– TESE DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DO RÉU DECRETADO REVÉL. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO PARA O QUAL A PARTE CONCORREU.
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
. NULIDADE, AINDA QUE ABSOLUTA, DEVE VIR ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ACUSADO QUE FOI ACOMPANHADO POR DEFESA TÉCNICA, APRESENTANDO DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO HAVENDO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONCRETA DE VÍCIO PROCESSUAL.
2 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE.
3
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA
, contra sentença de pronúncia (
fls. 410/415 – ID 6432120
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121,
caput,
do CPB.

Nas razões recursais (
fls. 442/451 - ID 6432123
), o recorrente suscita preliminar de nulidade decorrente da indevida decretação de sua revelia, em razão da ausência de intimação válida para colheita de seu interrogatório, violando seu direito ao contraditório e a ampla defesa. No mérito, pugna por sua absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa e, alternativamente, a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte, com sua consequente impronúncia.

Em sede de contrarrazões (
fls. 454/461 – ID 6432124
), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer (
fls. 472/479 – ID 7479993
).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 18.06.1999, na rua Iguaçú, na cidade de Santarém, o denunciado Raimundo Alves de Sousa ceifou a vida de José de Moura Serafim.

Segue informando que, no dia do fato, a testemunha Edson Alves de Sousa se encontrava na companhia da vítima, também conhecido como “Filhinho”, seu sogro e mais o acusado, todos bebericando, quando em dado momento, o declarante viu o acusado levantar do banco com duas facas na mão e partir pra cima do ofendido, momento em que este correu em direção na casa de sua irmã, identificada como Ildeci.

Descreve que o réu ficou parado do lado de fora, tendo a vítima saído da casa já partindo para cima de Raimundo, momento em que este meteu as facas na altura do estômago de José Serafim.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado
(
fls. 05/06 – ID 6432060
)
pelo
Parquet
como incurso no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro, tendo sido pronunciado nos termos da denúncia
(
fls. 410/415 – ID 6432119
).

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso arguindo preliminar de nulidade da decretação de sua revelia, violando seu direito ao contraditório e a ampla de defesa. No mérito, pugnou por sua absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa e, alternativamente, a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte, com sua consequente impronúncia.

Quanto a insurgência preliminar do recorrente, atesto de plano que alegada violação do contraditório e da ampla defesa não merece prosperar.

É que ao compulsar os autos, observa-se que após ter sido determinada suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em razão da não localização do acusado para citação (
fl. 52 – ID 6432067
), este compareceu espontaneamente na ação penal, apresentando sua defesa preliminar (
fls.

105/108 – ID 6432079
), tendo sido regularmente citado (certidão de
fl. 181 – ID 6432092
), contudo, posteriormente, o acusado alterou seu endereço sem cumprir com seu dever de comunicar ao juízo originário, tendo sido frustrada sua intimação para comparecimento em audiência de instrução (
fl. 383/384 – ID 6432116
), razão pela qual, a pedido do
Parquet
(
fl. 387
), foi decretada a revelia do réu (
fl. 390
), encerrando-se a instrução processual, de modo que é vedada à parte arguir vício para o qual concorreu, em observância ao princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Sobre a questão,
verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO.
ART. 565 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA LEALDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPIDUDINEM ALLEGANS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULITTE SANS GRIEF
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II - Não há falar, in casu, em nulidade, uma vez que, o réu sendo efetivamente citado para exercer o seu direito ao interrogatório, quedou-se inerte, portanto, fazendo incidir o disposto no art. 565, do CPP, segundo o qual "nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".

III - Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza -
nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

IV - Se quando da decretação da revelia, o agravante já havia, anteriormente, constituído advogado, que o defendeu em toda a instrução processual, tendo inclusive apresentado as alegações finais, inexiste, portanto, nulidade a ser sanada pela presente via. Ademais, deve-se considerar que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."
(art. 563, do CPP). Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1716584/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 13/04/2018)

Outrossim, não há que se falar na violação ao contraditório e a ampla defesa arguida, haja vista que a nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo a parte que a alega, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, especialmente, quando o acusado habilitou defesa técnica nos autos e apresentou sua defesa prévia (
fls.

105/108 – ID 6432079
) e alegações finais (
fls. 407/408 – ID 6432118
).

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
REVELIA. DEVERES PROCESSUAIS. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. ADVOGADO AD HOC. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme anotado pelas instâncias de origem, buscou-se, de várias formas, a localização dos acusados. Todas, porém, infrutíferas, o que ocasionou a decretação da revelia.

2. Não há ilegalidade na revelia decretada após reiteradas ausências injustificadas dos réus devidamente citados e intimados para os atos processuais.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante. Por isso, não cabe à defesa alegar nulidade à qual ela mesma deu causa.

4. Ademais, encontrando-se o acusado assistido em todos os atos processuais, não há falar em nulidade processual por alegada ausência de defesa técnica. Convém lembrar que "o processo penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563)" (RHC n.101.956/MG, Rel. Ministro FELIX FISHER, QUINTA TURMA, DJe 3/10/2018, sem grifos no original), o que não ficou evidenciado na hipótese.

5. Agravo desprovido.

(AgRg no RHC 142.555/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 213, § 1º, C/C O ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
RÉU NÃO ENCONTRADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA SECRETARIA DO JUÍZO. NULIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA DEFESA NOMEADA, COM CIÊNCIA DO RÉU
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos.

2. Na hipótese, inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal do réu que, não encontrado pelo Oficial de Justiça em duas oportunidades, posteriormente comparece à Secretaria do Juízo de primeiro grau, tomando ciência da ação penal em seu desfavor e requerendo a nomeação de advogado dativo.

3. Não resta caracterizada nulidade por deficiência e tampouco por inexistência de defesa quando a impetração não logrou demonstrar prejuízo concreto ao paciente, o qual foi assistido por defensor nomeado, com a sua anuência, sendo apresentadas tempestivamente as peças de resposta à acusação e de alegações finais, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 565.856/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Nestes termos,
é impositiva a rejeição da preliminar de nulidade suscitada, ante a inexistência de prejuízo comprovado ao contraditório e a ampla defesa do recorrente.

No mérito, melhor sorte não assiste às razões do recorrente.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à
absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada, apresentou as suas razões de forma suscinta, porém concisa quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, elementos necessários e suficientes a pronúncia do recorrente. Senão vejamos o trecho do
decisum
, na parte que importa:

“(...) O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares os indícios de autoria e a prova da materialidade.

A materialidade do delito está devidamente comprovada através do laudo necroscópico da vítima e testemunha ocular, (fis. 20).

Neste passo, verifica-se que não há grande dificuldade em depreender-se a plausibilidade da acusação, ao menos, para os fins dessa análise preambular, uma vez que os laudos e testemunhas foram, em sua maioria, neste diapasão da peça de imputação penal. Os indícios de autoria para a admissibilidade da acusação emanam do conjunto probatório constate nos autos. Senão, vejamos as transcrições dos seguintes depoimentos colhidos:

(...)

Ante o exposto, já é possível definir que de fato que houve golpes de arma branca, ocasionando a morte da vítima JOSÉ DE MOURA SERAFIM.

Assim a meu ver resta demonstrado que existem indícios mais que suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia em desfavor do acusado.

Nesta oportunidade entendo necessário destacar, que não restou prova contundente da legitima defesa, e, diante disto resta afastada a meu ver uma dúvida capaz de gerar a impronuncia do acusado e nesses casos nossa jurisprudência nos orienta que o melhor caminho, quando existente prova conclusiva dos requisitos da legitima defesa, é o encaminhamento do denunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, mormente porque nesta fase do processo impera o brocardo jurídico
in dúbio pro societate
.

(...)”

De fato
, a materialidade delitiva está minimamente demonstrada pelo laudo necroscópico de
fls. 25/26
-
ID 6432063,
o qual pontou como causa morte o choque hipovolêmico devido a hemorragia interna causada por perfuração de fígado em razão de ação perfurocortante.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos colhidos na fase judicial, transcritos na sentença de pronúncia ora impugnada, da qual se extrai que, de fato,
a tese de legitima defesa suscitada pelo recorrente não restou demonstrada de forma extreme de dúvidas no curso da instrução, especialmente, em razão do depoimento prestado pela testemunha ILDECI NASCIMENTO SERAFIM, a qual declarou que não viu se a vítima se encontrava armada quando se jogou em cima do acusado, que ouviu o acusado dizer que queria pegar o ofendido e que presenciou a vítima ser golpeada pelo réu, declarações que vão de encontro ao reconhecimento de plano da excludente de ilicitude arguida, a qual deve ser dirimida em definitivo pelo Conselho de Sentença.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a ocorrência ou não da legítima defesa somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida.

2. O apurado nos autos não permite atingir a certeza absoluta de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente da legítima defesa, impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes deste TJ.

3. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.04827708-05, 198.444, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em Não Informado(a)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO INCONTESTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, é de rigor a pronúncia do acusado.

II. Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.

III.

Recurso improvido, decisão unânime. (2017.02690526-94, 177.334, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-06-28)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONUNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO ? ART. 121, § 2º, II, IV DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? LEGÍTIMA DEFESA ? O RÉU CONFESSOU A AUTORIA MAS TERIA AGIDO ACOBERTADO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE ? INADMISSIBILIDADE ? AUSÊNCIA DE PROVA PLENA DA EXCLUDENTE - EXIGE-SE NESSA FASE TÃO SOMENTE EVIDÊNCIAS PERFUNCTÓRIAS DA AUTORIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS ? IMPOSSIBILIDADE ? NÃO RESTOU DEMONSTRADA A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA ? PRUDENTE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE NESSA FASE ? QUESTÃO DEVE SER ANALISADA PELO JURI POPULAR ? JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

I ? A pronúncia, decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja evidências da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito;

II - Ademais, nessa fase, não se aplica o princípio in dubio pro reo, mas sim o in dubio pro societate, mesmo porque não se trata, aqui, de uma condenação, mas mero juízo de admissibilidade;

III - Com efeito, o réu não negou a autoria do crime, mas enfatizou que agiu acobertado por uma excludente de ilicitude (LEGÍTIMA DEFESA).

In casu, A absolvição sumária somente é admissível quando se está diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri;

IV - Logo, havendo prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria, além de não ter sido suficiente demonstrado a improcedência das qualificadoras empregadas, pois o decote das qualificadoras somente seria possível quando manifestamente infundadas, sob pena de se invadir a competência do Tribunal Popular. Assim, torna-se imperativo o julgamento do acusado, na medida em que a aplicação do princípio do in dubio pro societate, neste momento processual, possui supremacia em relação ao princípio do in dubio pro reo. Como se sabe, na fase da pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença. Portanto, segue mantida a decisão de pronúncia em face dos elementos de prova produzidos durante a instrução, existindo suficientes e fundadas razões para submeter o caso ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para acolher, ou não, a tese defensiva.

V -Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.00236176-19, 185.072, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-01-23, Publicado em 2018-01-24)

No mesmo sentido, não há como prosperar a pretensão do recorrente de desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguido de morte, pois da simples análise dos depoimentos testemunhais, verifica-se que a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. MATERIALIDADE COMPROVADA E EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO DA LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA
.

1 Conforme dispõe o art. 413, §1º, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dubio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronuncia o réu.

2 Não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária as alegadas legítima defesa e ausência de animus necandi, não há como acolher as teses de absolvição sumária ou desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença.

3 Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1384868, 07019874820208070005, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTROVERTIDO. TESES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JÚRI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para lastreá-la, a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria.

2. A tese de legítima defesa não ressai inequívoca do exame perfunctório das provas coligidas aos autos. Assim, as dúvidas lançadas sobre a ordem dos disparos de arma de fogo efetuados pela vítima e pelo réu devem ser submetidas à apreciação do corpo de jurados, não havendo margem para a acolhida do pedido de absolvição sumária.

3. Somente se acolhe a alegação de ausência de animus necandi quando há indiscutível certeza da inexistência de dolo. No caso dos autos, a vítima foi atingida no abdômen, região de elevada letalidade. Desclassificação do delito que não comporta provimento nesta fase processual.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(Acórdão 1383672, 07046039320208070005, Relator: HUMBERTO ULHÔA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITANDO A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA e, NO MÉRITO, LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 22/03/2022